Tribunal: CARF
Processo: 11128.008787/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008787/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.759 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
BAYER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Exercício: 2004
ANTIDUMPING. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO
ESCOPO DO DIREITO PELA RFB. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA
COSIT 07/2015.
Conforme dispõe o Decreto n. 8058/2003 e a Solução de Divergência COSIT
n. 07/2015, a cobrança de direitos AD realizada pela RFB está vinculada à
subsunção do caso concreto à norma. Ou seja, os lançamentos em questão
podem ocorrer apenas diante da constatação, pela fiscalização, que os produtos
importados possuem as características e descrição indicadas por norma da
SECEX/CAMEX, não cabendo a realização de interpretações sobre escopo
e/ou aplicação por presunção por falta de competência.
DIREITO ANTIDUMPING. RESINAS DE GRAU ÓTICO.
O item B da Portaria Interministerial 11/99 exclui da incidência de direito
antidumping apenas as resinas de grau ótico para CDs e oftálmicas, mantendo
a incidência sobre as demais resinas de grau ótico.
RESINA STANDARD. FLUIDEZ 3 A 19 G/10MIN.
Resina standard - na descrição da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99 - é
a de uso geral, que apresenta índice de fluidez de 3 a 19 g/10min e resinas
especiais, são as de alta fluidez, com índice de 20 a 30 g/10min.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ronaldo Souza Dias, Lázaro
Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Fernanda Vieira Kotzias, cujo entendimento reflete os fundamentos que
prevaleceram em votação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008787/2008-01
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração com exigibilidade suspensa por decisão judicial
para aplicação de direito antidumping em operações de importação registradas em maio e junho
de 2004.
1.2. Para tanto, descreve a peça inaugural que “a adição 001, da Declaração de
Importação n° 04/0536829-6, de acordo com o Laudo de Análise n° 1921.01, por não se tratar
de RESINA DE POLICARBONATO DE GRAU ÓTICO, como declarado, está contida no campo
de abrangência do direito antidumping [ad valorem de 9%], previsto na Portaria
Interministerial MDIC/MF n° 11, de 22 de julho de 1999” para “Policarbonato, sem carga
inorgânica, na forma de grânulos, Outro Policarbonato, em forma primária, (RESINA DE
POLICARBONATO), com índice de fluidez (g/10min) de 18.6 ± 0,3” oriunda da BAYER AG.
1.3. A Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Impossibilidade de lavratura de auto de infração para prevenir a decadência
quando há depósito judicial do montante em discussão, ex vi art. 49 da MP 499/08
e artigo 63 da Lei 9.430/96;
1.3.2. “A mercadoria objeto do lançamento ora guerreado, ou seja o produto
MAKROLON AL 2447 550396, não está sujeito ao direito antidumping” por ser
policarbonato de grau ótico.
1.4. A DRJ Recife manteve o lançamento íntegro, porquanto:
1.4.1. O auto foi lavrado com exigibilidade suspensa por concessão de suspensão
da exigibilidade dos crédito tributários por decisão judicial e não por depósito;
1.4.2. O artigo 49 da MP 499/08 não foi convertido em Lei;
1.4.3. “Não há dúvidas que a resina de policarbonato em questão não é do tipo de
grau ótico, e que se destina primordialmente à confecção de lentes de faróis
automotivos. Assim, a mesma não está expressamente excluída do escopo da
investigação”;
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

1.4.4. “Pode-se averiguar que a resina de policarbonato atende todos as
propriedades mencionadas no texto legal: é resina de policarbonato; na forma de
grânulos; não contém carga; tem índice de fluidez igual a 20 g/10min; contém
agente desmoldante; e contém estabilizador UV”.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta voluntário em que reitera o quanto descrito
em Impugnação, com esclarecimento de que o depósito e não a decisão judicial suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A presente autuação foi lavrada com exigibilidade suspensa uma vez que a
Recorrente (1o) obteve decisão em sede de cognição sumária no processo 2004.61.00.002470-9
e (2o) depositou em juízo o valor do crédito tributário em discussão neste processo (e em
outros.). Tendo em vista o antes descrito, a Recorrente alega impossibilidade de LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITO
JUDICIAL posto que (a) o artigo 63 da Lei 9.430/96 determina a lavratura de auto de infração
somente para os créditos suspensos por decisão judicial, (b) a MP 499/08 ao interpretar o artigo
63 da Lei 9.430/96 deixou claro a desnecessidade de lavratura de auto para créditos depositados
em juízo e (c) não faz sentido autuar quando há depósito em juízo uma vez que ou a ação será
julgada procedente e os valores serão devolvidos para a Recorrente, ou não e o depósito será
convertido em renda da União.
2.1.1. Em resposta a acentua a fiscalização que o artigo 49 da MP 499/08 não foi
convertido em Lei. Ademais, o auto foi lavrado com a exigibilidade suspensa por decisão
judicial e não por depósito do montante em debate.
2.1.2. Contam as provas coligidas aos autos que em 28 de janeiro de 2004 a
Recorrente ao lado de outras empresas propôs Ação Declaratória que tinha como causa de pedir
nulidades no processo administrativo de investigação dumping e fixação de direitos antidumping
e como pedidos a declaração desta nulidade e a suspensão da exigibilidade dos direitos
antidumping.
2.1.2.1. O juízo competente deferiu os efeitos da tutela “para o fim suspender a
Imposição do direito .antidumping, atribuído as autoras, desobrigando-as do recolhimento da
sobretarifa estabelecida na Portaria Interministerial n.° 11, de 22 de julho de 1999, até a
decisão final do presente feito”.
2.1.2.2. Ao receber a decisão acima, a União interpôs Agravo de Instrumento no
qual o Ilustre Desembargador Federal Mairan Maia suspendeu a decisão de piso:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

2.1.2.3. Ato contínuo a ciência da decisão monocrática acima a Recorrente
depositou em juízo os valores pleiteando a suspensão dos créditos tributários nos termos do
artigo 151 inciso II do CTN:

2.1.3. É claro que o poder geral de cautela dos quais são imbuídos os magistrado
permitia à época (da Lei de Ritos revogada) a fixação de garantias para a concessão de tutela
antecipada – e daí o crédito encontrar-se-ia suspenso por decisão judicial e por garantia. No
entanto, a possibilidade de exigir garantia não confunde uma e outra hipótese de suspensão do
crédito tributário. É dizer, independentemente de decisão judicial é direito do contribuinte o
depósito integral para a suspensão do exigido pela fiscalização como revela a Súmula 2 do
Regional Bandeirante:
É direito do contribuinte, em ação cautelar, fazer o depósito integral de quantia em
dinheiro para suspender a exigibilidade de crédito tributário.
2.1.4. Em assim sendo, no caso em liça a exigibilidade do direito antidumping –
sem entrar no mérito se este é ou não crédito tributário – não estava suspensa por decisão judicial
(que a rigor, negou este pedido) mas por depósito do montante integral.
2.1.5. Assim, sem razão a fiscalização ao afirmar que o crédito encontra-se
suspenso por decisão judicial vez que não há (ao menos nos autos) documento a respaldar tal
afirmação. Todavia, a interpretação da legislação aplicável ao caso dada pela Recorrente é
incorreta.
2.1.5.1. De saída o auto de infração foi lavrado em 4 de novembro de 2008, antes
da publicação da MP 499/08 (de 11 de dezembro), considerando que tempus regit actum e que o
artigo 49 da MP em questão não foi convertido em Lei, não havia obstáculo à lavratura do auto
de infração.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

2.1.5.2. De mais a mais, o artigo 63 da Lei 9.430/96 descreve somente a
impossibilidade de lavratura de multa de ofício ante suspensão de crédito tributário por decisão
judicial. O artigo 63 da Lei 9.430/96 traz consigo uma limitação ao dever de lançamento,
descrito no artigo 142 do CTN. Ausente a hipótese descrita no artigo 63 da Lei 9.430/96 deve a
autoridade fiscal lançar, sob pena de responsabilidade funcional, e foi o que, de fato fez.

2.2. A Recorrente assevera que ainda que válida a Portaria que combate no Poder
Judiciário (e por isto o argumento deve ser enfrentado por esta casa) o PRODUTO
MAKROLON AL 2447 550396 NÃO ESTÁ SUJEITO AO DIREITO ANTIDUMPING.
Isto porque o item B da Portaria Interministerial 11/99 excluiu dos produtos investigados as
resinas de grau ótico e o MAKROLON AL 2447 550396 é uma resina de grau ótico.
2.2.1. De outro lado, narra a autuação que a Recorrente importou ao Brasil (em
operação descrita na Adição 1 da DI 04/0536829-6) Resina de Policarbonato de Grau Ótico que,
em análise laboratorial restou configurado como “Policarbonato, sem carga inorgânica, na
forma de grânulos, Outro Policarbonato, em forma primária” com índice de fluidez de 18.6
com variação de 0,3. Por se tratar de Policarbonato em forma primária, produzida pela Bayer
AG, entendeu a fiscalização como exigível o direito antidumping descrito na Portaria
Interministerial MDIC/MF 11/99:

2.2.1.1. Ademais, a fiscalização dispõe que o “item B do anexo à Portaria
MDIC/MF no 11/1999 deixa claro que apenas estão excluídas, dentre outras, do escopo da
investigação as “resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas”, isto é, não todas as resinas de
grau ótico estão excluídas da investigação, somente aquelas da classe CD e oftálmicas – e com
razão.
2.2.2. Antes de prosseguir com a análise do argumento da Recorrente (exclusão
do direito antidumping por se tratar de resina de grau ótico) cumpre um rápido esclarecimento.
Muito embora a redação da autuação seja passível de ajustes no vernáculo, da leitura de sua
integralidade temos que a base legal da exigibilidade do direito antidumping é o Artigo 2° inciso
I da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, ou seja, entende a fiscalização que a resina
importada é standard.
2.2.2.1. Assim o é porquanto resina standard - na descrição da Portaria
Interministerial MDIC/MF 11/99 - é a de uso geral, que apresenta índice de fluidez de 3 a 19
g/10min e resinas especiais, são as de alta fluidez, com índice de 20 a 30 g/10min:
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

2.2.2.2. De outro modo, a expressão entre vírgulas “de uso geral” seguida de outra
entre parêntesis “índice de fluidez 3 a 19 g/10min”, no inciso I do artigo 2° da Portaria citada tem
caráter de aposto, com a função de explicar o substantivo, standard (é standard a resina com
índice de fluidez 3 a 19 g/10min). Assim constatado que a resina importada pela Recorrente
possui índice de fluidez de 18,6 g/10min (entre 3 e 19 g/10min) ela é standard.
2.2.2.3. Demais dito, a fiscalização questionou ao laboratório responsável pela
análise do produto importado se este era uma preparação ou produto de constituição química
definida, apresentado isoladamente. Em resposta, o laboratório Falcão Bauer respondeu que a
resina importada apresentava-se em forma primária, não se tratando de preparação ou de
composto de constituição química definida.
2.2.2.4. Aparentemente, a Recorrente concorda com o tipo indicado pela
fiscalização (sem prejuízo de se socorrer de excludente), não apenas porque deixou de tecer
qualquer comentário sobre o limite positivo da norma mas também pois em outro processo
administrativo em que se questionava o mesmo produto simplesmente deixou de apresentar
recurso a esta casa:

2.2.3. Encerrado o parêntesis, como bem destaca a Recorrente em seu arrazoado,
o filão (ou filo) de produtos Policarbonato de grau ótico subdivide-se em classes de acordo com
o grau de pureza:
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

2.2.3.1. Portanto ao falar em resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas quis o
legislador dentro do filo resinas de grau ótico, separar aquelas classes destinas a fabricação de
CDs e oftálmicas, se assim não fosse, teria se contentado em dizer “resinas de grau ótico”.
Corrobora com o antedito trecho da Portaria Interministerial que escreve que as resinas de grau
ótico para a fabricação de CDs não estão incluídas no escopo da investigação.
2.2.4. Assim, restando incontroverso que o produto importado pela Recorrente é
um polímero de policarbonato, sem carga inorgânica, na forma de grânulos aplicado na indústria
automobilística, apresentado na forma primária de rigor a manutenção do lançamento.

2.3. Todavia, a maioria dos Conselheiros da Turma acompanhou o bem
fundamentado entendimento da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias no sentido de que a multa
aplicada foi a descrita no artigo 2° inciso II da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, ou seja,
para resinas de alta fluidez com desmoldante, e a resina importada pela Recorrente enquadra-se
neste tipo legal.

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso discordar
de sua fundamentação, o que me levou a acompanhar seu voto pelas conclusões.
Antes de adentrar no mérito do caso concreto, entendo necessário tecer alguns
comentários iniciais sobre as normas e conceitos aplicáveis ao procedimento de aplicação e
recolhimento dos direitos antidumping (AD).
1) Das normas sobre direitos antidumping

Conforme determina o Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6759/09), o direito
antidumping tem como único fim a neutralização de prática desleal de comércio decorrida da
introdução de estrangeiras no território nacional a preços artificialmente baixos que provoquem
dano à indústria doméstica produtora de produto igual ou similar:
Art. 784. Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem
a consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o);
II - direito antidumping, o montante em dinheiro, igual ou inferior à margem de
dumping apurada, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das
importações objeto de dumping, calculado mediante a aplicação de alíquotas ad
valorem ou específicas, ou pela conjugação de ambas (Acordo sobre Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 9, parágrafo 1,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 1994; e Decreto no 1.602, de 1995, art. 45);
O RA estabelece ainda que os direitos AD serão apurados em processo
administrativo específico, conduzido pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público
(SDCOM - antigo DECOM), vinculada à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX):
Art. 785. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, serão aplicados mediante a cobrança de importância, em real, que
corresponderá a percentual da margem de dumping ou do montante de subsídios,
apurados em processo administrativo, nos termos da legislação específica, suficientes
para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica
Art. 788. O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou de
subsídios
§ 1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e, se for o caso, a
restituição dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro.
Em poucas palavras, o processo administrativo conduzido pela SECEX visa
avaliar se determinadas importações realizadas em um período específico de tempo –
normalmente 5 anos – causaram dano à indústria doméstica em virtude de concorrência desleal
por meio da prática de dumping (preço no destino artificialmente abaixo do praticado na
origem). Para tanto, é necessário não apenas verificar a existência de importações em quantidade
e valor suficientes para causar distúrbios no mercado nacional, mas também de dano causado na
indústria brasileira produtora do mesmo produto (igual ou similar) e o nexo entre ambos. Isto é,
não haverá fato gerador de direitos antidumping caso os produtos importados não sejam iguais
ou similares ao produto doméstico objeto da investigação.
É por este motivo que a norma que aplica os direitos AD não fixa o critério de
aplicação com base em código da NCM – que é utilizado apenas como apoio/filtro –, mas sim na
descrição especifica do produto. Assim, produtos parecidos e classificados em uma mesma
posição fiscal podem ter tratamento oposto em termos de direitos AD.
Isto resta devidamente explicitado no chamado Decreto Antidumping (Decreto n.
8058/2003), da seguinte forma:
Art. 9o Para os fins deste Decreto, considera-se “produto similar” o produto idêntico,
igual sob todos os aspectos ao produto objeto da investigação ou, na sua ausência,
outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente
características muito próximas às do produto objeto da investigação.
Art. 10. O termo “produto objeto da investigação” englobará produtos idênticos ou que
apresentem características físicas ou composição química e características de mercado
semelhantes.
§ 1o O exame objetivo das características físicas ou da composição química do
produto objeto da investigação levará em consideração a matéria-prima utilizada,
as normas e especificações técnicas e o processo produtivo.
§ 2o O exame objetivo das características de mercado levará em consideração usos e
aplicações, grau de substitutibilidade e canais de distribuição.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

Art. 82. Independentemente das obrigações de natureza tributária relativas à sua
importação, serão cobrados direitos antidumping, provisórios ou definitivos,
aplicados às importações do produto objeto da investigação para o qual tenha havido
uma determinação preliminar ou final positiva e tenham sido cumpridas as demais
exigências relativas à aplicação de direitos.
A respeito das competências de imposição/aplicação e cobrança dos direitos AD,
tem-se clara separação estabelecida tanto no art. 788, § 1o do RA (acima) quanto no Decreto
Antidumping, de forma que todo o processo administrativo de investigação e aplicação dos
direitos são de competência exclusiva da SECEX e da CAMEX, respectivamente, cabendo à
RFB apenas a cobrança dos direitos determinados por aquelas, senão vejamos:
Art. 1o Poderão ser aplicadas medidas antidumping quando a importação de produtos
objeto de dumping causar dano à indústria doméstica.
Art. 2o Compete ao Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX,
com base nas recomendações contidas em parecer do Departamento de Defesa
Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior - DECOM, a decisão de:
I - aplicar ou prorrogar direitos antidumping provisórios ou definitivos;
[...]
IV - determinar a extensão de direitos antidumping definitivos;
V - estabelecer a forma de aplicação de direitos antidumping, e de sua eventual
alteração;
Tal separação de competências é destacada na Solução de Divergência COSIT n.
07/2015, que assim esclarece a questão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ementa: DIREITOS
PREVISTOS NO ACORDO ANTIDUMPING. SOLUÇÃO DE CONSULTA.
COMPETÊNCIA.
Os direitos previstos no acordo antidumping são valores cobrados pela RFB, por
determinação do § 1o do art. 7o da Lei no 9.019, de 1995, destinados a restabelecer a
condição de normalidade do mercado interno ante as ameaças de danos à indústria
nacional, causadas por importações irregulares; não têm natureza tributária, mas
sim administrativo regulatória. Compete à Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic),
e à Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Conselho de Governo da
Presidência da República, solucionar questões relativas a direito antidumping,
conforme art. 146 do Decreto no 8.058, de 2013. Fica reformada a Solução de Consulta
SRRF09/Disit no 185, de 2012, quanto à eficácia da Consulta que a gerou.
Dispositivos Legais: Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, arts. 1o, parágrafo único, 5o,
6o e 7o, §§ 1o, 2o e 5o; Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, art. 2o; e Decreto no
8.058, de 26 de julho de 2013, arts. 1o, 2o, 5o, 6o, 7o, 8o, 45, § 2o, e 146 a 154 e art. 195.
Interessante destacar trecho da referida solução de divergência que deixa clara a
incompetência da RFB para dispor sobre direitos AD, sendo seu papel restrito a mera cobrança
dos valores devidos, o que significa que a fiscalização aduaneira sequer ter poderes para realizar
interpretação sobre o escopo das medidas impostas:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

“19. O fato de ser a RFB “competente para a cobrança dos direitos antidumping e
compensatórios, provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem
como, se for o caso, para sua restituição” (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, § 1o), não lhe
dá competência, nem mesmo em concorrência com a Secex e a Camex, para dispor
sobre a matéria. E tal competência para restituir sem competência para decidir,
interpretar ou disciplinar a matéria não é novidade, a RFB também restitui receitas
arrecadadas em DARF ou GPS, mas administradas por outros órgãos, e certamente não
é competente para sobre elas se manifestar (art. 20 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012). Tampouco o fato de serem os direitos previstos no acordo
antidumping devidos na data do registro da declaração de importação; de ser a
exigência formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da RFB e de
ser o processo de sua cobrança regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal) os transformam em tributo.
[...]
A competência da RFB, no que concerne aos direitos previstos no acordo
antidumping, limita-se à sua cobrança e, no caso de pagamento a maior, à
restituição do excedente.”
Dito isto, resta claro que a cobrança de direitos AD pela RFB a subsunção do caso
concreto à norma, ou seja, os lançamentos em questão podem ocorrer apenas diante da
constatação, pela fiscalização, que os produtos importados possuem as características e descrição
indicadas por norma da CAMEX, não cabendo a realização de interpretações sobre escopo e/ou
aplicação por presunção.

2) Do mérito
Avaliando o auto de infração que efetivou o lançamento em comento, verifica-se
que a fiscalização conclui pela aplicação de direitos AD às importações em comento por
entender que as mercadorias importadas estariam abrangidas pela Portaria Interministerial
MDIC/MF n. 11/ 1999, que encerrou a investigação sobre dumping das importações originárias
da Alemanha e dos EUA, aplicando direito definitivo nos termos de seu art. 2o, que assim
determina o escopo de aplicação dos direitos AD:

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

Em adição, no anexo da referida Portaria é explicitado que, dentre os produtos
abrangidos pelo art. 2o, estariam excluídas do escopo de aplicação do direito os seguintes tipos
de resina:

Assim, com base no disposto acima, resta claro que só poderão ser objeto de
incidência de direitos AD as importações originárias de Alemanha e EUA que se enquadrem nas
descrições dos incisos I a III do art. 2o da Portaria e que, cumulativamente, não estejam indicados
na lista contido no Anexo da Portaria e colacionada acima.
Conforme se verifica dos autos, a autuação pautou-se em laudos de perícia técnica
que atestam que as mercadorias analisadas seriam resinas de policarbonato puras (não mistas) e
que sua fluidez seria de 18.3 g/10min, o que enquadraria a mercadoria importada na hipótese do
artigo 2°, inciso I da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, ou seja, para resinas standard.
Todavia, entendo que o lauda pericial, por não ter analisado nenhum outro critério
informado na da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, deixando em aberto questões
relevantes à determinação da similariedade entre o produto importado e o escopo do direito AD
em vigor à época dos fatos, não pode ser utilizado como razão de decidir. Caso fosse, a
incidência do direito AD deveria ser afastada, visto que a mercadoria analisada possui agente
demoldante, o que a distingue do produto objeto do artigo 2°, inciso I da Portaria Interministerial
MDIC/MF 11/99. Assim, entendo que a análise do CARF deve se dar com base nas informações
da DI e no catálogo técnico do produto fornecido pela recorrente, no qual a fluidez a ser
considerada é de 20 g/10min.
Conforme destacado nos incisos I a II do art. 2o da Portaria Interministerial
MDIC/MF n. 11/ 1999, em conformidade com o exigido pelos arts. 9o e 10 do Decreto AD, além
da fluidez, deve-se avaliar outras características do produto importado com vistas a avaliar sua
inserção no escopo do AD, a exemplo da adição ou não de agentes desmoldantes na composição.
Pela própria redação da Portaria, resta claro que a inclusão de agente desmoldante
não retira a característica de resina de policarbonato primária, mas apenas agrega propriedades
específicas ao produto. Se não fosse assim, todas as resinas que contivessem agente desmoldante
estariam fora do escopo de aplicação do direito AD, o que não ocorre, conforme se verifica pela
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008787/2008-01

hipótese do inciso II do art. 2o da Portaria Interministerial MDIC/MF n. 11/ 1999, que engloba
resinas primárias aditivadas de agente desmoldante e/ou estabilizador.
Além disso, cabe esclarecer que a decisão que aplicou os direitos AD define como
resina mista aquela que tenha em sua composição, além do policarbonato, outro material
termoplástico (ABS, PET, PBT), conforme dispõe taxativamente o item e da lista de exclusões.
Por tal motivo, entendo que a conclusão do relator precisa de reparos, visto que o
agente demoldante não compromete a pureza/composição da resina em si, mas agrega
características necessárias à análise da sujeição do produto importado à medida AD.
Para facilitar a análise, apresenta-se as informações essenciais ao deslinde do caso
no quadro abaixo, considerando todas as informações e características conhecidas da mercadoria
em questão:

Desta feita, considerando as limitações de escopo dos direitos antidumping
aplicados pela Portaria MDIC/MF n. 11/1999, e vinculação da RFB à interpretação expressa na
Portaria que aplicou os direitos AD e delimitou seu escopo, entendo que a autuação fiscal deve
ser mantida, nos termos indicados acima.
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital